Tribunal: TJDFT
Processo: 0744630-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744630-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.530, de 16 de julho de 2024, que, dentre outras providências, assegura aos enfermeiros a prerrogativa de prescrição de medicamentos, nos termos da Lei Federal no 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual, por sua vez, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Adotado o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e art. 146 do RITJDFT (id. 65359536). Informações da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (id. 65773743). Manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (id. 66344414). O Conselho Federal de Medicina requer o seu ingresso no feito na condição de amicus curiae, e subsequente concessão de prazo para manifestação escrita (id. 66617583). A Procuradoria de Justiça pugna pela intimação do Governador do Distrito Federal para se manifestar nos autos (id. 66834067). É o relatório. DECIDO. O Relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades no processo de ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae sempre que verificada a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, conforme art. 7o, §2o, da Lei no 9.868/99 e art. 138 do Código de Processo Civil. Além da relevância da matéria, a representatividade do Conselho Federal de Medicina (CFM) revela-se adequada ao tema objeto da demanda, razão pela qual ADMITO o seu ingresso na condição de amicus curiae. No mais, em atenção à manifestação de id. 66834067, da Procuradoria de Justiça, solicitem-se informações ao Governador do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Na sequência, dê-se vista ao Conselho Federal de Medicina (CFM) para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o art. 138 do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora